Tribunal: STF
Processo: RE 73357
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-24
Data de publicação: 1972-04-24

Ementa:
Funcionário público: Procurador Seccional do Estado. Opção pelo regime de dedicação exclusiva. Gratificação correspondente. Direito à sua incorporação. Quando ocorre.
II. A opção exercida pelo funcionário pelo regime de trabalho - dedicação exclusiva - não altera sua relação estatutária, de molde a converter-se em contratual. Motivação.
III. Se na vigência da lei em que se operou a opção, a qual autorizava a incorporação da gratificação, não completou o servidor o prazo por ela exigido, não pode ele invocar direito adquirido contra a lei nova que o dilatou.
IV. Exegese dos arts. 6º, § 2º, da L.I.C.C. e 153, § 3º da Constituição.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.